Tribunal: TJSP
Processo: 1033948-63.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Pretensão ao reconhecimento da ausência do interesse de agir e de legitimidade do autor, tendo em vista o programa especial de parcelamento, cuja adesão implica no reconhecimento do débito tributário. Descabimento. Questão que se confunde com o mérito. Preliminares rejeitadas.

ICMS. Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – PEP.

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Pretensão ao reconhecimento da ausência do interesse de agir e de legitimidade do autor, tendo em vista o programa especial de parcelamento, cuja adesão implica no reconhecimento do débito tributário. Descabimento. Questão que se confunde com o mérito. Preliminares rejeitadas.

ICMS. Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – PEP. Pretensão de exclusão dos juros de mora excedentes à taxa SELIC. Prescrição. Inexistência. Ainda que os fatos geradores e parte das CDAs tenham sido inscritas mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda, o objeto da sentença e do pedido é a revisão dos juros de mora que foram majorados a partir da vigência lei 13.918/09. Inexistência de prescrição quanto a tal pleito.

ICMS. Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – PEP. Pretensão de exclusão dos juros de mora excedentes à taxa SELIC. Taxa de juros que deve ser limitada à taxa SELIC. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo Órgão Especial. Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito que também devem ser limitados à Taxa SELIC. Decisão que vincula os demais julgamentos, nos moldes do art. 927, V do NCPC. Adesão ao parcelamento que impossibilita a discussão dos aspectos fáticos da dívida, mas possibilita a discussão de aspectos jurídicos, especialmente diante de inconstitucionalidade reconhecida. Verba honorária fixada adequadamente. Sentença de procedência parcial mantida. Reexame necessário e recursos improvidos.